Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANY FLORENCY SILVA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0720488-10.2021.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores em conta bancária da Agravante, in verbis: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em face de TATIANY FLORENCY SILVA PEREIRA , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 145221282). A executada apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade dos valores bloqueados, eis que se refere a verba de natureza salarial, referentes à Rescisão de contrato de trabalho bem como de recebimento de salários referente aos de meses de junho a agosto de 2022. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. DECIDO. Verifico que as alegações do executado quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado não foram comprovadas. A executada alega que se trata de verba salarial depositada em sua conta corrente, entretanto não junta documentos comprobatório em relação á origem dos valores depositados na sua conta que não são provenientes do seu salário. Portanto, REJEITO à impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado no ID. 145221294 (R$ 981,05), em favor do exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Após, intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC, pois provenientes de salário com carteira assinada e de ganhos decorrentes de trabalho autônomo. Alternativamente, defende que a jurisprudência tem permitido a extensão da impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em outros tipos de conta bancária diversa da conta poupança. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora realizada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Tem-se aberto, todavia, exceção à referida regra de impenhorabilidade em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor. Na hipótese, contudo, observo que as provas produzidas pela Agravante não são suficientes para comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados tampouco que se trata de investimentos ou de poupança. Importante ressaltar, ademais, que compartilho de entendimento de que a quantia depositada em conta corrente, por si só, não se encontra protegida pela impenhorabilidade prevista na lei. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, considerando a insuficiência de provas, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento final pelo colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator